Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706648-20.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLEY MARCEL DOS SANTOS MONTEIRO, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, WARLEY MARCEL DOS SANTOS MONTEIRO DESPACHO Warley Marcel dos Santos Monteiro pediu declaração de resolução de contrato celebrado com J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e a condenação de B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. ao pagamento de R$ 26.840,00 (vinte e seis mil, oitocentos e quarenta reais). Ressaltou no item trinta e sete (37) de sua petição inicial que considerando que apenas a 2a Requerida (B&amp;T) é solvente, o Requerente exerce o seu direito ressarcitório apenas em face desta (id 59105005). O Juízo de Primeiro Grau condenou J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. a restituírem o valor pago por Warley Marcel dos Santos Monteiro sob o fundamento de existir solidariedade. Os arts. 141 e 492, caput, do Código de Processo Civil vedam a condenação de parte em quantidade superior ou em objeto diverso do pedido. As normas impõem que a sentença seja proferida nos limites do pedido. [1] A análise dos autos revela a ausência de pedido de obrigação de pagar contra J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Intimem-se J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e Warley Marcel dos Santos Monteiro para manifestarem-se acerca da nulidade parcial da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.